Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-45.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI No 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. DEMONSTRADO. EFEITOS DEVEM RETROAGIR À DATA DA CONCESSÃO, POR EQUÍVOCO, DE HOMÔNIMO. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4o, II, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação acidentária, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor a partir de 31/12/22 até prazo não inferior a 30/06/23. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que a autarquia seja condenada a conceder-lhe o auxílio por incapacidade temporária acidentário desde a data em que concedido o auxílio-doença previdenciário, com o pagamento das prestações vincendas e vencidas corrigidas monetariamente e com a incidência de juros de mora. Aduz que, analisadas as particularidades do caso concreto, se fazia imperiosa a concessão do auxílio acidentário desde 24/10/2021, data de início do benefício homônimo.
2. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213 de 1991, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 2.1. O auxílio-doença acidentário (espécie 91), por sua vez, se trata de um benefício devido ao segurado que vier a se tornar incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91. 2.2. Tal espécie de benefício previdenciário possui como homônimo o auxílio-doença previdenciário (comum), de origem não ocupacional (espécie 31). A concessão de um ou outro não reflete em termos pecuniários, todavia, os benefícios possuem algumas diferenças, como a existência de prazo de carência para concessão do benefício da espécie 31; o direito a estabilidade provisória no trabalho (art. 118 da lei no 8.213/91) e o recolhimento de FGTS durante o período de afastamento (art. 15, §5o, da lei no 8.036/90), estes últimos próprios da espécie acidentária (91).
3. Na hipótese, como bem pontuado em sede de sentença, há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois a perícia médica judicial reconhece a relação de causalidade, “concluindo que se trata de diagnóstico de natureza ocupacional uma vez que seu quadro clínico se agrava pelo exercício da atividade profissional.” 3.1. Todavia, o juízo a quo, a despeito de reconhecer o nexo causal entre o início da incapacidade temporária e o trabalho do autor, apenas concedeu o benefício pleiteado na inicial (auxílio-doença acidentário) a partir da cessação do benefício homônimo (espécie 31 – comum) anteriormente concedido ao ora apelante. Neste ponto, merece reforma a sentença, sob risco de supressão dos direitos do trabalhador, consubstanciados, como afirmado acima, em garantia de estabilidade provisória e eventuais recolhimentos de FGTS quando do período de afastamento, principais diferenças entre um benefício e outro. 3.2. Assim, diante da incorreção na espécie do benefício previdenciário quando de sua concessão administrativa e com base, principalmente, na perícia médica realizada no bojo destes autos, que reconhece o nexo causal entre a moléstia e o trabalho, deve-se realizar o enquadramento correto do benefício previdenciário, sendo devida a conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário desde a percepção do primeiro benefício. 3.3. Precedente: “[...] 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e as enfermidades da parte autora, bem como a necessidade de reabilitar-se para o exercício de outra profissão, porquanto incompatível a sua atividade habitual com as restrições funcionais detectadas, o segurado tem direito à percepção do benefício de auxílio-doença acidentário, que não cessará até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade, nos termos dos arts. 59, 60, e 62, da Lei no 8.213/91. Assim, deve ser concedido o pagamento do referido benefício, desde a data da percepção por equívoco de seu homônimo de natureza estritamente previdenciário até que o segurado seja submetido ao programa de reabilitação profissional, e, a partir daí, deverá haver a conversão imediata e o pagamento da indenização auxílio-acidente, nos termos do art. 86, do mencionado diploma legal [...]” (0013529-50.2015.8.07.0015, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe: 14/06/2016). 3.4. Portanto, a sentença merece reparo no que atine à data de início auxílio-doença acidentário, porquanto, no caso concreto, a conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, diante da constatação de que, desde o início, a incapacidade se relaciona com o trabalho. Ademais, verificada a incorreção na espécie do benefício previdenciário quando de sua concessão administrativa, os efeitos da conversão devem retroagir à data de início do seu homônimo previdenciário, a fim de se garantir todos os direitos a que o trabalhador faz jus.
4. Em razão da sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido na liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil cumulado com a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, conforme já definido em sede de sentença.
5. Apelo provido.